Tribunal: TJMT
Processo: 1010188-52.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010188-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES - CPF: 776.184.835-15 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BARATTO LTDA - ME - CNPJ: 02.747.151/0001-33 (AGRAVADO), IVELI SALETE TEDESCO - CPF: 424.355.010-72 (AGRAVANTE), THIAGO CARVALHO CUNHA - CPF: 005.507.565-74 (ADVOGADO), GREGORI MADALOZZO - CPF: 010.772.001-96 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

FRAUDE À EXECUÇÃO.

INTIMAÇÃO DO TERCEIRO.

DENECESSÁRIO.

DEFESA EM NOME PRÓRPIO DE DIREITO ALHEIO.

VEDAÇÃO.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a fraude à execução, deve ser mantida a penhora sobre o imóvel.

É vedada a defesa em nome próprio de interesse de terceiro.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010188-52.2023.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO

AGRAVANTE: CONSTRUTORA BARATTO LTDA - ME

AGRAVADA: IVELI SALETE TEDESCO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
CONSTRUTORA BARATTO LTDA - ME,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 1001290-66.2019.8.11.0040), que declarou a fraude à execução.

A agravante inicialmente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, que foi indeferida. (id. 168727659)

A agravante recolheu o preparo do recurso. (id. 169808177)

A agravante sustenta que a decisão agravada que reconheceu a fraude à execução foi proferida sem a prévia intimação da parte executada, ora agravante, para se manifestar.

Alega nulidade da decisão agravada, pois além da ausência de intimação da agravante, a terceira interessada não foi ouvida e mesmo assim reconheceu a fraude à execução, sem levar em consideração que se trata de uma negociação realizada antes da ciência da Execução.

Expõe sobre a possibilidade de compra e venda ser realizada antes da citação, como aconteceu no caso em análise.

Argumenta sobre as nulidades dos atos processuais decorrentes da ausência de defesa.

Ao final requer a suspensão da decisão agravada, e no mérito o provimento do recurso para anular a decisão agravada e demais atos processuais posteriores, ou, ainda, subsidiariamente para reformar a decisão e afastar a fraude à execução. (id. 167251188)

Liminar indeferida. (id. 170670693)

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para sanar a contradição. (id. 174356671)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 173500175)

Informações prestadas pelo Juiz de Direito, Anderson Candiotto. (id. 174111931)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende a agravante,
CONSTRUTORA BARATTO LTDA - ME,
reformar a
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 1001290-66.2019.8.11.0040), que declarou a fraude à execução.

O Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.

Eis o trecho da decisão agravada:

“
VISTOS ETC.

Cuida-se da análise da arguição de fraude à execução, dado que o terceiro adquirente do imóvel, INÊS MORO, já teve a oportunidade de se manifestar sobre o ponto, ao manejar embargos de terceiro (proc. n. 1010629-78.2021.811.0040), entinto em razão do não pagamento de custas.

Com efeito, na sistemática do
CPC
de 1973, configura fraude à execução o ato de alienação ou oneração de bens do devedor quando o bem for litigioso ou quando, ao tempo da alienação, correr, contra o devedor, demanda capaz de reduzí-lo à insolvência (art.
593
,
I
e
II
,
CPC
/73).

Diante da possibilidade do devedor desfazer-se dos seus bens no interregno entre a distribuição e a citação, foi editado o art.
615-A
do
CPC
/73.

Este dispositivo autorizava o exequente a, no ato de distribuição, obter certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à
penhora
ou arresto. Por sua vez, o § 3º considera em fraude à execução a alienação ou a oneração dos bens após essa averbação.

O
Código Civil
aponta expressamente (art. 161), como requisito da fraude contra credores, a má-fé do adquirente (consilium fraudis). A questão estava em saber se, para configurar fraude à execução, seria também necessário demonstrar a má-fé do adquirente, ou se era presumida. Por muito tempo, prevaleceu a orientação de que, aquele que adquiria bens do devedor, quando havia contra ele processo pendente, presumia-se de má -fé, já que lhe cumpria exigir do alienante certidão negativa dos distribuidores. Mas só a má-fé daquele que adquiria diretamente do devedor era presumida. Se ocorressem alienações sucessivas, sobre os adquirentes posteriores, não havia a presunção. Essa orientação mudou. No ano de 2009 foi criada a Súmula 375 do STJ, que estabeleceu o seguinte:
o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

O enunciado deixa claro que a má-fé do adquirente não é presumida, salvo se houver registro de penhora, ao qual se pode acrescentar a averbação do art.
615-A
, do
CPC
.

Se a alienação ocorrer após a averbação ou registro da penhora, os adquirentes — não só o primeiro mas os subsequentes — presumir-se-ão de má-fé, pois o registro torna pública a constrição, fazendo com que tenha eficácia erga omnes.

Por outro lado, se não houver o registro, o reconhecimento da fraude dependerá da prova de que o adquirente estava de má-fé.

Em suma, consoante a jurisprudência consolidada na Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado. Na falta de registro, imputa-se ao credor o ônus de provar a má-fé do terceiro adquirente, a fim de demonstrar que este tinha ciência da ação em curso.

Destarte, o art.
593
do
CPC
de 1973, que trata da fraude à execução, foi trazido para o novo
CPC
(Lei.
13
. 105 de 2015), em seu art.
792
, que ampliou e aperfeiçoou na redação anterior.

Confira:

“Art.
792
. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória,
desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público
, se houver;

II -
quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução
, na forma do art. 828;

III -
quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude
;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração,
tramitava
contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.”

Neste diapasão, a nova sistemática implementada pelo
novo CPC
se harmoniza com a regra na Súmula 375 do STJ.

Todavia, de acordo com o que argumentado pelo exequente nos autos, a Sra. INÊS MORO é convivente do Sr. DIÓGENES BARATTO, sócio da executada, tanto que possuem um filho, segundo se infere dos argumentos de petição de id 103034589, e documentos juntados com ela.

Em avanço, rumo a desate do ponto, verifica-se que a transferência do imóvel se deu em 03/04/19 (id 103036092, pag. 4), data anterior ao manejo da ação, de modo que se enquadra, a hipótese, no inciso IV do artigo 792, do CPC, sendo notória a tentativa de blindagem do bem, diante da intenção de não pagar.

Desta maneira, ACOLHO a arguição para DECLARAR A FRAUDE A EXECUÇÃO da venda do imóvel localizado na Av. Osvaldo Aranha, 975, ed. Di Domenico, Centro, Veranópolis-RS, devidamente registrado na Serviço de Registro de Imóveis de Veranópolis-RS, matriculado sob o nº 22.325, livro 02; razão pela qual DECLARO A INEFICÁCIA da venda perante o credor dos presentes autos, motivo pelo qual DETERMINO A SUA IMEDIATA PENHORA,
depois do trânsito em julgado da presente.”
(id. 114382082)

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não se mostram relevantes os fundamentos, especialmente porque da análise dos autos principais, colhe-se que nos termos do art. 792, § 1º, do CPC, a terceira interessada foi intimada para apresentar defesa, e opôs os Embargos de Terceiro, porém foi extinto por falta de recolhimento de custas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA CONSTRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. CABIMENTO. 1. Dispõe o artigo 792 do Código de Processo Civil que se considera fraude à execução a alienação ou a oneração de bem: a) na pendência de ação reipersecutória, desde que averbada no registro público do bem; b) quando averbada a constrição judicial ou a execução, na forma do artigo 828 do Código de Processo Civil; c) na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência ou d) em outras hipóteses previstas em lei. (grifo nosso). 2. Imperioso ressaltar que a parte agravante sequer impugna a circunstância, reconhecida na decisão agravada, de que adquiriu de seu pai (executado) as cotas sociais da sociedade empresária "por cotas vazias", e não por meio de negócio oneroso. Ademais, a transmissão do imóvel rural se deu exatamente no mês seguinte ao pedido de reconhecimento de fraude por parte da credora. A propósito, a parte agravante afirma que não foi intimada previamente da penhora, mas a constrição só foi deferida na decisão agravada, que determinou a expedição de termo de penhora e a intimação da agravante. Portanto, há elementos suficientes para manutenção da decisão que reconheceu a fraude à execução, uma vez que o bem foi alienado na pendência da execução e não há patrimônio do devedor apto a saldar a dívida. 3. Recurso conhecido e não provido.”
(Acórdão 1609695, 07156614020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO,

6ª Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - FRAUDE À EXECUÇÃO - REQUISITOS PRESENÇA - PENHORA - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO - NOMEAÇÃO - NÃO CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Considera-se fraude à execução a alienação de bens quando ocorrida após o ajuizamento de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, conforme disposto no art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015. - Sendo a constrição eletrônica medida eficaz para a garantia da efetividade da prestação jurisdicional buscada pelo credor, além de atingir os primeiros bens na ordem preferencial da penhora (art. 835 do CPC), possível o deferimento da penhora online via BACENJUD, sendo dispensável a intimação prévia da parte executada, à luz do art. 841 do CPC. Tal medida, inegavelmente, facilita a execução e contribui para a celeridade e efetividade da jurisdição. - Recaindo a constrição judicial sobre o crédito a que faz jus o exequente e não sobre os frutos do imóvel propriamente dito, não há que se falar em nomeação de administrador-depositário. - Decisão mantida. - Recurso não provido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.97.011629-0/007, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2017, publicação da súmula em 14/07/2017)

Ademais, é vedada a defesa em nome próprio de interesse de terceiro, nos termos do art. 18 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ADJUDICATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - IMPEDIMENTO LANÇADO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRETENSA DEFESA DE DIREITO ALHEIO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

- Ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio (art. 18 do CPC). - Carece de interesse recursal a parte quando se limita a defender eventual direito de terceiro em razão do impedimento na matrícula de imóvel, autorizada em sede de tutela de urgência.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.280513-7/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023)

Sendo assim, não estão presentes os requisitos necessários a autorizar o deferimento da pretensão recursal.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023